Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711696-69.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOMINGAS MARQUES GARCIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal realize procedimento denominado FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL (EM AMBOS OS OLHOS). A recorrente alega que possui 64 anos de idade, e apresentou diagnóstico de Catarata Senil (CID 1125) e Cicatriz Coriorretinite Pigmentar em Olho Esquerdo, além de outras comorbidades, tais como: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, aneurisma de carótida esquerda e doença diverticular intestinal, e que necessita com urgência da referida cirurgia tendo em vista risco de quedas com probabilidade de fraturas e imobilidades. Ressalta que foi inserida no SISREG mediante classificação amarela, prioridade 1, ou seja, urgência desde 15/02/2023. Requer o deferimento de pedido de tutela de urgência e estipulação de prazo para o recorrido realizar o procedimento. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recorrido, esclarece que deverão ser seguidos os critérios estabelecidos pela Central de Regulação. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso, ID 48192006. A recorrente foi intimada para manifestar-se sobre o documento ID 47699109, que noticia a autorização para realização do procedimento, no HRAN durante o mês de abril/2023. A recorrente, ID 48380988, informa que não foi possível realizar o procedimento cirúrgico CE - FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL (EM AMBOS OS OLHOS) por completo, por conta da dureza da catarata, sendo realizado apenas o procedimento de Facoemulsificação no olho direito, no Hospital de Base, em 14/06/2023. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ID 47699109, informou que o procedimento foi autorizado e seria realizado ainda no mês de abril/2023 próximo passado. No entanto, foi realizado parcialmente, no mês de junho/2023, e, segundo da recorrente, “por conta de uma dureza da catarata”. Não sendo informado, até a presente data, qual o procedimento a ser seguido, se a recorrente foi reinserida no Sistema de Regulação. A dureza da catarata significa: “Quanto mais o tempo passa, mais a catarata “amadurece”, ficando mais rígida, dura e muito esbranquiçada. A recuperação pós-cirurgia pode ser mais difícil em uma pessoa mais velha, e o resultado pode também não ser o mesmo do que o alcançado por aquela feita mais cedo. Quanto mais o tempo passa, mais a catarata “amadurece”, ficando mais rígida, dura e muito esbranquiçada. A recuperação pós-cirurgia pode ser mais difícil em uma pessoa mais velha, e o resultado pode também não ser o mesmo do que o alcançado por aquela feita mais cedo.” (Clínica Canto Oftalmologia). O art. 5o, caput, da Constituição Federal, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196. Diante do exposto, defiro o pedido de Tutela Recursal e determino que o Distrito Federal forneça à recorrente o procedimento cirúrgico CE - FACOEMULSIFICAÇÃO (APENAS NO OLHO ESQUERDO) C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL (EM AMBOS OS OLHOS), nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro força de Mandado à presente decisão. Intime-se por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito